Tribunal: STF
Processo: RHC 55231
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS.EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO SUMARIO.EXCESSO
JUSTIFICADO, DIANTE DA COMPLEXIDADE DO PROCESSO, QUE OBRIGOU,
NOTADAMENTE,
A EXPEDIÇÃO DE PRECATORIAS PARA OUTRO ESTADO. PRESUNÇÃO, ALÉM DISSO,DE
JA SE ACHAR ENCERRADA, NO MOMENTO, A INSTRUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.